Tribunal: STF
Processo: Rcl 54370
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Município de Criciúma opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei extinta a reclamação, sem resolução do mérito, em razão da inépcia da inicial.



    Afirma o embargante que a decisão ora embargada é omissa, pois 



    “[a]penas foi apreciado um dos pedidos para julgar extinta a Reclamação, sendo que são seis os itens arrolados nos pedidos da petição inicial, e o pedido apreciado para extinguir o feito é o último pedido que consta no rol e é um item alternativo, pois somente seria analisado se o item “d” não fosse deferido.



    (...)



    Observa-se que os itens “a”, “b” e “c” são de caráter liminar, já o pedido “d” se trata do pedido principal da lide e NÃO RESTOU SEQUER ANALISADO, neste pedido o Município Embargante pugna que seja proferida decisão para ‘…. determinar que os órgãos jurisdicionais do TRT da 4ª Região ou do TRT da 12ª Região se abstenham de determinar bloqueios, penhoras e/ou sequestros de valores nas contas bancárias do Município de Criciúma;’. No entanto, somente foi analisado, para, prematuramente, julgar extinto o feito, o pedido “f”, que se refere à confirmação do pedido liminar “c”, que sequer foi apreciado nos autos.



    Tal análise é de suma importância, pois entendeu a decisão que não havia similitude entre o caso do Município de Criciúma com o caso paradigma da ADPF n. 485, sendo que o item “d” dos pedidos da exordial (pedido principal) é idêntico ao pedido principal da ADPF n. 485 (item 3 dos pedidos).”.



    Ademais, defende que



    “[o] objeto da presente demanda NÃO são as 130 ações trabalhistas de responsabilidade subsidiária do Município de Criciúma, mas sim as 21 penhoras/ sequestros/bloqueios juntados na emenda à inicial (peça n. 15 a 36) que se referem a créditos em mãos de terceiros (...) [e que] afrontaram, de forma direta, a decisão proferida em sede de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n. 485.”.



    Requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos para corrigir os defeitos apontados e reconhecer a afronta direta à ADPF nº 485.



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, inexistem as omissões apontadas.



    No tocante à omissão quanto à análise dos pedidos elencados na petição inicial, tenho que a questão foi devidamente solucionada.



    Por pertinente, transcrevo trechos da decisão reclamada:



    “Ademais, a parte reclamante não se opõe diretamente às penhoras ou bloqueios, mas sim pretende fazer com que a Ação Civil de Cobrança n. 0307180-61.2018.8.24.0020 se torne juízo universal de todas as ações trabalhistas que correm em desfavor da ISEV e que tenham ligação com o contrato de gestão firmado com o Município de Criciúma, conforme se verifica do seguinte trecho extraído da petição inicial:



    ‘In casu, a discussão que permanece não se refere à ordem de credores em relação ao crédito existente em mãos de terceiro (matéria que fez coisa julgada nos Embargos de Terceiros, opostos pelo Município Autor nas inúmeras Ações Trabalhistas em que o ISEV indicou o valor pendente com o Autor), que não se pretende rediscutir na presente Reclamação, mas sim, as excessivas penhoras existentes, que ultrapassam o crédito do terceiro com o Município de Criciúma e que devem ser redirecionadas para a Ação de Cobrança para penhora no rosto dos autos daquela ação civil, evitando-se, assim, a existência de uma lista de penhoras paralela à já existente na Ação Civil de Cobrança n. 0307180-61.2018.8.24.0020, conforme demonstrado nos documentos anexos.’.



    Com efeito, tanto a narração dos fatos quanto os documentos juntados aos autos, inclusive os acostados após a emenda da inicial determinada anteriormente (autos de penhora datados dos anos de 2018 e 2019), não são aptos a comprovar a violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF nº 485.



    Conforme dispõe o art. 330 do Código de Processo Civil:



    ‘Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    (...)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:



    (...) 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão’.



    Nesse sentido, observo que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13 - grifei).



    Tem-se, assim, a inépcia da inicial da presente reclamatória ante a deficiência substancial decorrente na ausência de coerência da sua causa de pedir e dos objetivos principais apontados na inicial desta ação (o reconhecimento do limite de pagamento até o valor retido do Instituto de Saúde e Educação Vida e, que as penhoras, bloqueios ou sequestros sejam concentradas em um único local, qual seja, no rosto dos autos da Ação de Cobrança movida pelo ISEV), os quais não estão objetivamente atrelados ao paradigma invocado.”.



    Destarte, do trecho acima destacado, é certo que, da narração dos fatos descritos na inicial não há como se concluir pela violação ao que decidido por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 485.



    Com efeito, a alegada omissão quanto à análise do item “d” dos pedidos elencados na exordial, não merece subsistir.



    Isso porque, o pedido para que “seja julgada procedente a presente ação para, determinar que os órgãos jurisdicionais do TRT da 4ª Região ou do TRT da 12ª Região se abstenham de determinar bloqueios, penhoras e/ou sequestros de valores nas contas bancárias do Município de Criciúma, sob a alegação de se tratarem de crédito em mãos de terceiros indicados pelo ISEV” é por demais genérico e, como bem assinalado na decisão ora embargada, o próprio reclamante afirmou que não pretende rediscutir decisões trabalhistas firmadas nas inúmeras ações que correm em desfavor do ISEV, mas sim “as excessivas penhoras existentes, que ultrapassam o crédito do terceiro com o Município de Criciúma e que devem ser redirecionadas para a Ação de Cobrança para penhora no rosto dos autos daquela ação civil, evitando-se, assim, a existência de uma lista de penhoras paralela à já existente na Ação Civil de Cobrança n. 0307180-61.2018.8.24.0020”.



    Ademais, sobre os documentos juntados nos e-docs. 15 a 36, não há como identificar com precisão a alegada violação a ADPF nº 485. A uma, pois nem todos constam os números dos processos originários das reclamações trabalhistas (aparecem apenas o número das cartas precatórias); e, a duas pois tratam de mandado de penhora datados, em sua maioria, do ano de 2018, onde não é possível observar se os créditos ali descritos continuam constritos ou se tal penhora foi desconstituída por qualquer razão.



    Cito, por exemplo, o mandado de penhora juntado ao e-doc. 19 (22/3/18), referente ao Processo nº 88-21.2016.5.12.0001 e que tem como reclamante, Joane Tamara Ribeiro. Em consulta ao sítio eletrônico do TRT da 12ª Região, identifiquei despacho datado de 15/6/18, no qual o juiz assim se pronuncia: “No que pertine a penhora de créditos em mãos de terceiro - Município de Criciúma (fl. 573),  note-se que esta não foi perfectibilizada, consoante manifestação de fls. 581-582, ante o descumprimento de contrato administrativo entre a executada INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA e o Município de Criciúma, não havendo, portanto, falar em responsabilização deste pelo não atendimento da ordem judicial”.



    Por oportuno, cito, ainda, o caso do Processo nº 31-92.2016.5.12.0036, onde consta como reclamante Cristiano Oliveira Bastos. Em consulta eletrônica ao processo consta sentença de extinção da execução, datada de 25/5/19, em razão do pagamento, estando os autos arquivados definitivamente.



    Assim, tenho que a decisão ora embargada não padece de qualquer vício, tendo devidamente analisado a controvérsia posta nos autos.



    Com efeito, conforme consignado “observa-se que a parte não logrou identificar com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal”.



    Reforço, ademais, a conclusão de minha decisão no sentido da inépcia da inicial da presente reclamatória ante a deficiência substancial decorrente na ausência de coerência da sua causa de pedir e dos objetivos principais apontados na inicial desta ação (o reconhecimento do limite de pagamento até o valor retido do Instituto de Saúde e Educação Vida e, que as penhoras, bloqueios ou sequestros sejam concentradas em um único local, qual seja, no rosto dos autos da Ação de Cobrança movida pelo ISEV), os quais não estão objetivamente atrelados ao paradigma invocado.



    Por fim, ressalto que não se pode admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente